Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. INCLUSÃO DA CREDORA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. EFICÁCIA DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 533 do CPC, “quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão”, sendo facultado ao juiz “substituir a constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica” (art. 533, § 2°, do CPC).
2. No caso dos autos, além do acordo para inclusão da credora em folha de pagamento da empresa devedora, a pensão mensal está sendo adimplida todos os meses, de modo que não se justifica a constituição de garantia real.
3. O Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional e primado no direito fundamental à tutela executiva, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC).
4. Em busca da satisfação do crédito, previu medidas típicas e atípicas para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Dentre eles a fixação de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação.
5. No caso concreto, impõe-se a fixação de multa diária por atraso no pagamento da pensão, por se tratar de verba alimentar e o atraso recorrente da devedora decorrente de sua desorganização.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.